Tribunal: TJDFT
Processo: 0730728-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730728-81.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL CUNHA CAMPOS FINHOLDT RECORRIDA: KARINA ROSA SANTIAGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PUBLICAÇÕES E COMENTÁRIOS EM REDE SOCIAL. DIREITOS DE PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Hipótese de suposto ilícito civil caracterizado por ofensa a direito da personalidade por meio de mensagens veiculadas em rede social. 2. Em homenagem ao princípio da razoável duração do processo, deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa se o Magistrado, diante de conjunto probatório apto a embasar sua decisão, não determinou a produção de prova testemunhal, tendo havido a antecipação do julgamento do mérito. 3. Ausente no caso concreto qualquer indicativo de que o diálogo mantido entre as partes em rede social de fato atingiram a honra do autor, não há que se falar em ato ilícito apto a enseja à ré o dever de reparação por danos morais. Aliás, as mensagens com conteúdo pretensamente ofensivo foram prontamente retiradas pela demandada. 4. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 442 do Código de Processo Civil, alegando cerceamento de defesa, porquanto necessário para o deslinde da controvérsia a realização de oitiva de testemunhas; b) artigo 927 do Código Civil, defendendo se cabível a indenização por danos morais, que alega ter sofrido em virtude de ofensas irrogadas por meio da rede social Instagram; b) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por ofensa o devido processo legal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 442 do CPC, pois a turma julgadora concluiu ser desnecessária para a solução do litígio a oitiva de testemunhas. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso no tocante à apontada ofensa ao artigo 927 do CC, pois o acórdão impugnado assentou que “Diante da ausência de demonstração da existência de ilícito indenizatório, não há justificativa legítima para a pretendida condenação à indenização em danos morais” (ID 13408221-pág. 10). Dessa forma, não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Em relação à indicada afronta ao artigo o 5o, inciso LV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AREsp 1641118/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 15/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003